Tribunal: STF
Processo: ARE 1583620
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFRMM. BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por INTERCEMENT BRASIL S.A. (“ICB”) e FILIAIS em face da sentença proferida nos autos do mandado de segurança, que denegou a segurança, entendendo pela legalidade da base de cálculo do AFRMM.
2. O objeto da controvérsia é analisar se a impetrante/apelante tem direito de excluir todos os valores que sejam relacionados à remuneração do operador portuário brasileiro por serviços prestados após a chegada do navio à instalação portuária (capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, vigilância das embarcações, bloco, armazenagem, sobre estadia) ou pela utilização de sua infraestrutura, recolhendo o AFRMM exclusivamente sobre o valor correspondente à remuneração efetiva e própria do transportador aquaviário (transporte).
3. O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) é contribuição parafiscal, de intervenção no domínio econômico, estabelecido na Lei nº 10.893/2004, objetivando atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras.
4. O fato gerador do AFRMM é o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro. A base de cálculo é o frete, que é a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro.
5. Não existe violação ao art. 110 do CTN, já que o legislador tributário, ao incluir outras despesas portuárias na remuneração do frete, não ampliou a competência constitucional para a instituição da contribuição de intervenção no domínio econômico, a qual se legitima de modo suficiente ao atender os encargos da intervenção da União para apoiar determinadas atividades econômicas, e, nos diplomas normativos não há definição/conteúdo/alcance do que compreende o "frete", cujo tratamento ficou a cargo da Lei 10.893/2004, que apenas explicita, especificamente no que se refere ao transporte aquaviário, quais atividades estão compreendidas nessa modalidade de frete.
6. Veja-se que a contribuição interventiva aqui em análise se relaciona ao processamento aduaneiro consistente no descarregamento da carga em porto brasileiro, assim, incluir as atividades de chegada do navio à instalação portuária ou pela utilização de sua infraestrutura, parece ser consentâneo com a atividade de descarregamento da carga, até porque após o transporte da mercadoria, o bem precisa ser retirado do navio e mantido em algum espaço físico. Assim, o valor da operação (autorizado no art. 149, §2º, III, a, CF) engloba a totalidade do valor cobrado, incluída a manipulação portuária. Precedentes.
7. A referida disposição legal não implica em ampliação da base de cálculo da definição de frete, mas um mero esclarecimento sobre a composição das despesas necessárias ao descarregamento, movimentação e armazenagem da mercadoria. Logo, os gastos com capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, vigilância das embarcações, bloco, armazenagem, sobre estadia ou pela utilização de sua infraestrutura são inerentes ao conceito de "remuneração do transporte", afigurandose legítima a inclusão destes custos na base de cálculo da contribuição AFRMM.
8. Dessa forma, a sentença recorrida está de acordo com o entendimento firmado por este Tribunal, razão pela qual não merece reforma.
9. Apelação conhecida e desprovida.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e § 1º; 145, §1º; 149, § 2º, inciso III, alínea “a”,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente